Tribunal: TJMT
Processo: 0047166-68.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047166-68.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[JOSIANE DA SILVA PEDRACA - CPF: 000.782.761-01 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –PRECEDENTE DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.

Demonstrada a existência de vaga para o cargo em que foi aprovado e sendo o candidato o próximo na ordem de classificação, faz ele jus à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
em relação à sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que nos autos do 'Mandado de Segurança com Pedido de Liminar”, impetrado por
Josiane da Silva Pedraça
, concedeu a segurança pleiteada, determinando à autoridade coatora que providencie imediatamente a nomeação e posse da impetrante no Cargo de Profissional de Nível Superior – Ciências Econômicas.

O apelante requer a reforma da sentença, sustentando a ausência de demonstração do direito líquido e certo, vez que comprovada a legalidade dos atos praticados, bem como em face da inexistência de ato ilegal ou arbitrário, em razão de não ter sido demonstrada ilegalidade das contratações temporárias, ou mesmo que os contratos temporários estariam ocupando a mesma função para o qual concorreu a parte autora

Ainda, levando em consideração o fato de que não há que se falar em preterição, observando que a impetrante possui mera expectativa de direito.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da sentença objurgada (id. 4575438).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do vertente recurso (ID 16998469).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020